Tribunal: TJDFT
Processo: 0730909-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0730909-12.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: GOIANIRA ROCHA TOLENTINO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Goianira Rocha Tolentino (Id. 49550898) em face da decisão Id. 49545170, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e recebeu o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo (Id. 49545170). O Embargante sustenta que há omissão na decisão, pois desconsiderou a situação fática demonstrada pelos extratos bancários e pelo demonstrativo das contas mensais. Registra que, embora os rendimentos líquidos sejam elevados, a Agravante é a única provedora de alimentos da residência, tendo em vista que possui dois filhos com incapacidade laborativa (portadores de obesidade mórbida e depressão) e uma neta universitária. Por fim, requer que seja sanada a omissão para lhe deferir gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relato, a Embargante sustenta, em síntese, que há omissão na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão. No caso concreto, foi destacado na decisão embargada que “os documentos que instruem os autos, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira da Agravante arcar com as módicas custas processuais, afastam a presunção relativa de hipossuficiência econômica que emana da declaração de pobreza”. Destacou, ainda, a “analisando os contracheques, tem-se que a Agravante recebe aposentadoria e duas pensões, que totalizam a renda líquida mensal de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais mil), já descontados os empréstimos consignados, quantia que se mostra suficiente para pagar as despesas processuais”. Assim, a toda evidência, não há que se falar em omissão ou contradição na decisão embargada, porquanto foram analisados os argumentos aduzidos pela Embargante. Na hipótese, denota-se que a Embargante, insatisfeita com a solução adotada na decisão que indeferiu a tutela de urgência, pretende o reexame do que foi solucionado. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário ao entendimento da parte demandada, não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora